Tribunal: TJDFT
Processo: 0729095-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729095-93.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUILHERME JOSE LIMA GARCIA EMBARGADO: A. M. B., JAIME LOPES BARBOSA NETO, FERNANDA DE SOUSA MOTA, HOSPITAL SANTA HELENA S/A, REDE D'OR SAO LUIZ S.A. REPRESENTANTE LEGAL: JAIME LOPES BARBOSA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interposto por GUILHERME JOSE LIMA GARCIA contra o acórdão de ID 51501600, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. CADEIA DE FORNECEDORES, RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. ALTA HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE “TESTE DO PEZINHO”. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL. CABIMENTO. 1. Incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que lhe incumbe exarar (artigo 93, IX, CF). 2. Tendo o julgador de origem entendido que as provas produzidas eram suficientes para o seu convencimento, permite-se o julgamento antecipado do mérito sem quaisquer vícios ou nulidades, tendo sido atendido os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2.1. No caso, é irrelevante a produção de prova pericial, porquanto a controvérsia se restringe a analisar a existência do alegado defeito na prestação do serviço, sendo despiciendo a comprovação de efetivo prejuízo. 3. A controvérsia em exame deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sendo a parte demandada fornecedora de serviços médico-hospitalares, ao passo que os requerentes contrataram seus serviços como destinatários finais, evidenciando a relação de consumo nos moldes dos artigos 2o e 3o da aludida norma consumerista. 4. Está incontroverso no processo o fato de que, os demandados desatenderam à obrigação legal imposta de realizar o teste de triagem neonatal, comumente conhecido como “Teste do Pezinho”, sendo evidente que incorreram em falha na prestação dos serviços médico-hospitalares ao promoverem a alta hospitalar do recém-nascido sem a realização do aludido exame, estando presentes os elementos da responsabilidade civil, merecendo reparação civil, nos termos do artigo 927 do Código Civil. 5. Dentro do contexto fático apresentado, a indenização por danos morais foi atribuída de maneira suficiente para reparar o interesse jurídico lesado, sendo consideradas as circunstâncias do caso. 6. Apelação dos Réus desprovida. Apelação dos Autores parcialmente provida. Em suas razões recursais, o Embargante alega a presença de contradição no acórdão. Alega que a ilegitimidade do Embargante restou reconhecida por estar comprovado que solicitou a realização do exame “Teste do Pezinho”, assim como condicionou a alta hospitalar do menor impúbere a realização deste. Ao final, pede o provimento do recurso. Contrarrazões de ID 52712686. É o relatório. DECIDO. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; O Art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada; cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Entende-se por omissão a não análise de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador ou quando deixa de resolver a questão na parte dispositiva. Por sua vez, a contradição opera-se quando há na decisão conclusões conflitantes entre si sobre a mesma questão. O acórdão embargado, todavia, ao contrário do alegado pelo Embargante, é claro ao apresentar as razões que amparam a decisão. No caso em apreço, o Embargante sustenta que restou reconhecida sua ilegitimidade por estar comprovado que solicitou a realização do exame “Teste do Pezinho”, assim como condicionou a alta hospitalar do menor impúbere a realização deste. No presente caso, importar ressaltar que o acórdão combatido enfrentou todas as questões levantadas no recurso interposto, não havendo contradição, conforme se observa do trecho do voto a seguir colacionado: [...] Os Réus, em verdade, apenas apresentaram defesa indireta de mérito, aduzindo que a inércia não causou prejuízo efetivo ao recém-nascido. A falta de justificativa para a não realização do exame nas dependências do nosocômio antes de conceder alta ao recém-nascido Autor e a ausência de qualquer orientação aos genitores quanto a eventual necessidade de realizar o teste em outro local são elementos que caracterizam concretamente o perigo de lesão à saúde da criança. Evidencia-se, ainda, a inadequada conduta do profissional médico que assinou a alta hospitalar, atestando que o exame de “Teste do Pezinho” teria sido realizado nas dependências da maternidade (ID 45295732), retirando dele a essencial condição a prevenir doenças e assegurar a manutenção do adequado estado de saúde e bem-estar. Desse modo, não atendido o cuidado imprescindível de prestar assistência de maior qualidade, deve o Réu Guilherme José Lima Garcia compensar financeiramente o Autor pelo dano moral, assim como os outros Réus, pelo descumprimento do dever legal de impedir a consumação do prejuízo e a efetiva ocorrência de dano indenizável, dando azo a responsabilidade por omissão. Está incontroverso no processo o fato de que, para o recém-nascido Autor, não foi disponibilizada a realização do exame de triagem neonatal na maternidade do hospital demandado, estando presentes os elementos da responsabilidade civil, merecendo sim reparação civil, nos termos do art. 927 do Código Civil. [...] (grifos nossos) Percebe-se que o acórdão não deixou de abordar qualquer questão necessária à formação do silogismo da decisão exarada. Em verdade, mostra-se nítido que o Embargante não se conforma com o resultado do julgamento, perseguindo o reexame da matéria, quando a prestação jurisdicional foi realizada com a devida clareza e fundamentação. É forçoso concluir que o debate das questões devolvidas a esta Instância Recursal restaram exauridas por ocasião do julgamento, não havendo como se conceber a ocorrência dos vícios previstos no Art. 489, § 1o e Art. 1.022 do CPC. Pelo exposto, conclui-se que os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, Art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para reexame da matéria, como pretendem o Embargante. Por fim, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos, a fim de rediscutir o que já foi julgado, o Embargante estará sujeito a multa disposta no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Reforço que igualmente será aplicada a reprimenda, em caso de interposição de agravo interno com manifesta intenção protelatória, ou manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por ser inadmissível e o faço com fundamento no Art. 932, inc. III do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 10 de novembro de 2023 13:29:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador